Tribunal: TJMT
Processo: 1020078-83.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020078-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (AGRAVANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA – APARENTE INSUBSISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE FISCAL APONTADA – PROVIDENCIADA A RETIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO CONFIGURARIA ÓBICE DESMEDIDO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – EVIDENCIADOS O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se os documentados acostados revelam que, após a lavratura dos termos de apreensão e depósito, a agravante procedeu à possível retificação da irregularidade fiscal apontada, deduz-se, a princípio, que a apreensão das máquinas não mais se justifica, sobretudo porque importa óbice desarrazoado ao exercício da atividade econômica da agravante.

2. O entendimento firmado no IRDR n. 1012269- 81.2017.811.0000 aparentemente não obsta a concessão da liminar postulada na ação de origem, já que o equívoco apontado na

emissão da documentação fiscal relativa à operação de locação já fora diligentemente sanado pelo agravante.

3. Demonstrado o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido liminar no mandado de segurança subjacente, é de rigor a reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A (JSL LOCAÇÃO PESADOS) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, no Mandado de Segurança (autos n. 1002255-36.2021.8.11.0020), impetrado contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais da Unidade Posto Fiscal Henrique Peixoto (Alto Araguaia), Gerente de Execução de Trânsito e Superintendente de Execução Desconcentrada, todos vinculados ao ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a medida liminar pleiteada, com vistas a obter a liberação dos veículos apreendidos no Posto Fiscal de Alto Araguaia – Posto Fiscal Henrique Peixoto.

Em síntese, a agravante relata que adquiriu 12 (doze) caminhões semirreboques Scania G540 A 6x4, que foram locados a Carlos Alexandre Schueroff e sublocados por este à empresa G2Log Transportes e Logística Ltda, no Município de Sorriso/MT, todavia o transportador contratado para a entrega dos veículos deixou de realizar a parada obrigatória no Posto Fiscal Henrique Peixoto para apresentação da documentação fiscal, o que ensejou a lavratura de 24 termos de apreensão e depósito, com a apreensão dos veículos.

Aduz que não se aplica ao caso o que decidido pelo TJMT no IRDR n. º 1012269- 81.2017.8.11.0000, pois na espécie se trata de equívoco operacional da requerente, que foi devidamente regularizado, visto

que o transportador já está em posse de toda a documentação necessária, a saber, a) notas fiscais de aquisição dos veículos; b) documentos contratuais atinentes às locações; c) Documentos Auxiliares de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, identificando corretamente a remetente dos veículos e a destinatária (G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.); e d) cartas ofícios regularizadas.

Afirma que, se mantida a apreensão, estará obrigada a recolher os débitos objeto dos termos de apreensão, renunciando a seu legítimo direito de apresentar defesa administrativa, o que no caso é ainda mais grave, uma vez que sequer é devido o imposto apurado por se tratar de uma remessa de bens em locação.

Realça que o periculum in mora está consubstanciado nos prejuízos causados pela apreensão ao regular desenvolvimento da operação de sua atividade econômica, com elevadíssimo custo adicional.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar para que se determinado a liberação das mercadorias apreendidas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, com a reforma da decisão agravada.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar a liberação das máquinas apreendidas mediante a apresentação da documentação fiscal que retrate a operação.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contrarrazões do recurso.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do detido exame do caderno processual, observa-se que o presente recurso merece provimento.

Por oportuno, registre-se que, em razão do estreito espectro de cognição do presente recurso, o exame a ser promovido acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão de provimento liminar no mandado de segurança manejado no juízo de origem.

Sabido que a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida, consoante dispõe o artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

In casu, da análise dos autos eletrônicos, observa-se que os termos de apreensão e depósito lavrados em 28/10/2021 retratam a suposta ocorrência da infração ao disposto nos Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, uma vez que os veículos estariam acompanhados de documento fiscal inidôneo, cuja penalidade tem previsão no art. 47-E, inciso III, alínea a, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Contudo, segundo consta, a agravante procedeu à retificação da documentação fiscal, corrigindo o equívoco apontado, consoante revelam as notas fiscais de aquisição dos veículos e os documentos contratuais atinentes às locações, os Documentos Auxiliares de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (DACTE), emitidos na data de 30/10/2021, identificando corretamente a remetente dos veículos e a destinatária (G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.); e as cartas-ofícios regularizadas, pois os documentos fiscais anteriores identificavam como destinatário dos veículos o sr. Carlos Alexandre Schueroff (sublocador), e não a G2LOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

Com efeito, se os documentados acostados revelam que, após a lavratura dos termos de apreensão e depósito, a agravante procedeu à potencial retificação da irregularidade fiscal apontada, logrando comprovar

que os veículos efetivamente lhe pertencem e que foram locados a outra empresa, tem-se que a apreensão das máquinas não mais se justifica, pois, nesse contexto, estaria sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.

Saliente-se, por oportuno, que a pretensão esposada na ação mandamental visa apenas à liberação das máquinas, em ordem a viabilizar o exercício da atividade econômica da agravante, uma vez que a efetiva ocorrência da infração apurada será discutida na esfera administrativa, como assinala a agravante.

Dessa forma, verifica-se que a recorrente demonstrou o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido liminar no mandamus, pois, para além do fumus boni iuris, verifica-se o periculum in mora, uma vez que a manutenção da apreensão dos veículos importa, na atual conjuntura, óbice desarrazoado ao exercício não só da atividade econômica da agravante, mas também do locatório.

Registre-se, por fim, que o entendimento firmado no IRDR n. 1012269- 81.2017.811.0000 não obsta a concessão da liminar postulada na ação de origem, já que, aparentemente, houve um equívoco na emissão da documentação fiscal relativa à operação de locação e já fora diligentemente sanado pelo agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança subjacente, a fim de sejam liberadas as máquinas apreendidas mediante a apresentação da documentação fiscal que retrate a operação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022